Tribunal: STJ
Processo: 1022315-39.2020.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161514 - DF(2024/0288089-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADO
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPOSTO DE
RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
REGIME DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
-A DA
ART. 12
A VERBAS RECEBIDAS ANTES DE 2010.
LEI N. 7.713/1988
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROVIDO.
1. O título executivo determinou a aplicação do regime de
competência com base na jurisprudência então vigente
),
(REsp 424.225/SC
sem referência ao
-A. O
-A da
contém
art. 12
art. 12
Lei n. 7.713/1988
limitação temporal expressa. Sua metodologia específica é aplicável apenas
aos rendimentos a partir de 2010, não se confundindo com o regime de
competência adotado na sentença exequenda.
2. Inexiste modificação retroativa de jurisprudência a atrair o art. 927,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não incide o óbice da
(“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial.”), porque a controvérsia é
jurídica e se limita à interpretação do título executivo e à aplicação da
legislação federal, dispensando revolvimento fático-probatório.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ca8f46a7-a673-41c4-b82c-6b4da891cbfa

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ca8f46a7-a673-41c4-b82c-6b4da891cbfa

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161514 - DF(2024/0288089-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADO
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPOSTO DE
RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
REGIME DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
-A DA
ART. 12
A VERBAS RECEBIDAS ANTES DE 2010.
LEI N. 7.713/1988
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROVIDO.
1. O título executivo determinou a aplicação do regime de
competência com base na jurisprudência então vigente
),
(REsp 424.225/SC
sem referência ao
-A. O
-A da
contém
art. 12
art. 12
Lei n. 7.713/1988
limitação temporal expressa. Sua metodologia específica é aplicável apenas
aos rendimentos a partir de 2010, não se confundindo com o regime de
competência adotado na sentença exequenda.
2. Inexiste modificação retroativa de jurisprudência a atrair o art. 927,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não incide o óbice da
(“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial.”), porque a controvérsia é
jurídica e se limita à interpretação do título executivo e à aplicação da
legislação federal, dispensando revolvimento fático-probatório.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAJUSTRA contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 656-664), integrada pela decisão nos embargos de
declaração (fls. 619-627), que deu parcial provimento ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL para afastar a aplicação do
-A da
aos valores
art. 12
Lei n. 7.713/1988
anteriores a 2010, determinando o cálculo do imposto de renda pelo regime de
competência.
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

Na origem, o Juízo da 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal homologou os cálculos apresentados pelos exequentes no cumprimento de
sentença, aplicando o regime de competência na tributação do IRRF/IRPF.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos de Agravo de
Instrumento n. 1022315-39.2020.4.01.0000, negou provimento ao recurso, em acórdão
cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 583-584):

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DA FAZENDA NACIONAL EM FACE DE DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO
(ANAJUSTRA E OUTROS) No 0022862-
ORIGINÁRIA/COLETIVA
96.2011.4.01.3400 – APLICAÇÃO, QUANTO À TRIBUTAÇÃO DO IRRF/IRPF,
DO “REGIME DE COMPETÊNCIA” (ART. 12-A DA LEI N. 7.713) EM
SUBSTITUIÇÃO AO “REGIMENTO DE CAIXA” NO PAGAMENTO DE
RESÍDUOS FUNCIONAIS NÃO SALDADOS NA ÉPOCA PRÓPRIA - TÍTULO
JUDICIAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA –
NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão proferida pela MM.
Juíza Federal da 22a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos do
Cumprimento de Sentença (advinda da Ação Coletiva no 0022862-
96.2011.4.01.34000), proposto pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça
do Trabalho – ANAJUSTRA e Outros (filiados), homologou os cálculos
apresentados pelos credores (alusivos à aplicação, quanto à tributação do
do regime de competência -
-A da
- em
IRRF/IRPF,
art. 12
Lei n. 7.713/1988
substituição ao regime de caixa no pagamento de parcelas de quintos/décimos/VPNI
de exercícios anteriores).
2 - A agravante alega que - no título judicial transitado em julgado
(objetivamente lido) - não fora reconhecido o direito à separação das verbas em
relação aos demais rendimentos recebidos no mês, assegurado pelo
-A da
art. 12
e, ademais, que ele - em si - seria inaplicável na espécie.
Lei 7.713/1988
3 - A Contadoria Judicial se manifestou no sentido de que os cálculos
obedeceram aos exatos limites do título judicial, especialmente no que tange à
aplicação da modificação oriunda da
. A própria agravante
Lei no 12.350/2010
afirma, na inicial do recurso, que a ANAJUSTRA propugnou pela aplicação de tal
norma na ação coletiva. O STJ (RCL no
) assentou que: “(...) é o
4.421/DF
dispositivo da sentença que faz coisa julgada material, abarcando o pedido e a causa
de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do
“decisum”, compondo a “res judicata”.
4 - Para além da inexistência de ofensa, portanto, à coisa julgada, constata-
se que a tese defendida pela FN não tem qualquer sustentação lógico-jurídica. Isso
porque, não bastasse o pedido de incidência do
-A da
ter
art. 12
Lei no 7.713/88
constado expressamente do pedido inicial da lide coletiva, o qual foi julgado
integralmente procedente, sem qualquer
a compreensão do
ressalva/restrição,
acórdão transitado em julgado, leva ao inegável reconhecimento de que houve
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

expressa manifestação em relação aos termos da legislação, citada tanto na sentença
quanto no acórdão em si. 4.1 - A matéria já foi decidida nesta Corte: “(...) O art. 12
da
constou expressamente da sentença e do acórdão transitado em
Lei no 7.713/88
julgado, tendo o feito sido julgado favoravelmente ao contribuinte, em sua
integralidade e sem qualquer ressalva, com fundamento na jurisprudência dos
tribunais, amparando a aplicação da atual redação do
-A da
,
art. 12
Lei no 7.713/88
que nada mais é do que o reconhecimento, ainda que tardio, pelo Poder Legislativo,
do entendimento jurisprudencial firmado e mantido ao longo de muitos anos.
Precedentes: Temas 368 do STF (RE 614406) e 351 do STJ (REsp 1118429). (...)
Não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação da metodologia
do
-A da
(regime de competência) aos cálculos, sendo devida
art. 12
Lei n. 7.713/88
a homologação da conta apresentada pelos exequentes, ressalvadas posteriores
atualizações.” (
Ap no
Rel. Des. Fed.
TRF1/T7,
0038523-76.2015.4.01.3400/DF,
ÂNGELA CATÃO, e-DJF1 29/08/2019)
5 - Em verdade, o que resta claro, aqui dito por derradeiro, é que o quadro
normativo e jurisprudencial rechaçava e ainda repudia a tributação (IRRF) de
valores, gerados em tempos idos, só tardia e ulteriormente pagos, acumuladamente,
com base no “regime de caixa”, devendo-se balizar a cobrança fiscal, pois, pelo
método do “regime de competência”, ao qual o
-A da
art. 12
Lei no 7.713/1988
conferiu contornos mais sutis, admitindo a segregação do montante acumulado
relativo a épocas passadas.
6 - Quanto aos honorários advocatícios, importante destacar o
: “O
§ 7o, do
não afasta a aplicação do
TEMA 973/STJ
art. 85,
CPC/2015
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio.”
7 - Agravo de Instrumento não provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 619-627).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a FAZENDA NACIONAL alegou violação
art. 105, inciso III,
dos arts. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, 1o do Decreto-Lei n. 4.657/1942
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), 101 do Código Tributário Nacional
e 12-A, § 7o, da
, sustentando que houve omissão do Tribunal de
Lei n. 7.713/1988
origem quanto à necessidade de limitar a aplicação da metodologia do
-A da
art. 12
aos rendimentos recebidos a partir de 2010, vedada a aplicação
Lei n. 7.713/1988
retroativa, e que, para os períodos anteriores, deve incidir o regime de competência
conforme orientação firmada em precedentes repetitivos. Ao final, requer a anulação do
acórdão recorrido para saneamento da omissão ou, superada a preliminar, a reforma do
julgado para reconhecer a aplicação do
-A da
apenas a valores
art. 12
Lei n. 7.713/1988
recebidos desde 2010 (fls. 632-641).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 645-648).
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

Proferi a decisão de fls. 656-664 para dar parcial provimento ao recurso
especial, consoante a seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-
96.2011.4.01.3400. SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA LEI N. 7.713 /1988,
ART. 12
COM REDAÇÃO DADA PELA
. PRECEDENTES DESTA
LEI N. 12.350/2010
CORTE SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração, opostos pela recorrente, foram rejeitados (fls. 688-
691).

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
FEDERAL – ANAJUSTRA interpõe o presente agravo interno. A agravante sustenta, em
síntese: (i) a manutenção da aplicação do
-A da
aos cálculos
art. 12
Lei n. 7.713/1988
homologados, por refletir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ter sido
observada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; (ii) a existência de precedentes
do Superior Tribunal de Justiça que não conhecem ou negam provimento a recursos
especiais da FAZENDA NACIONAL sobre idêntica matéria, em razão do óbice da
, o que impede a revisitação do título judicial e recomenda o
Súmula n. 7/STJ
desprovimento do recurso especial; (iii) que o título judicial foi balizado no
(Ministro Teori Zavascki), sendo o
-A mera confirmação
REsp 424.225/SC
art. 12
legislativa da metodologia de cálculo consolidada, razão pela qual o procedimento do
-A deve ser reconhecido no cumprimento de sentença. Pleiteia o conhecimento e
art. 12
provimento do agravo interno, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão
colegiado, bem como o desprovimento do recurso especial da União (fls. 695-699).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão agravada fundamentou-se no precedente da Segunda Turma desta
Corte Superior, exarado no julgamento do
, de relatoria do
REsp n. 2.159.718/DF
eminente Ministro Afrânio Vilela, que analisou caso idêntico ao presente, envolvendo
cumprimento de sentença advinda da mesma ação coletiva (Ação Coletiva n. 0022862-
96.2011.4.01.3400), o qual possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.
4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
SENTENÇA
EXEQUENDA.
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO
-A DA
, COM REDAÇAO DADA
ART. 12
LEI 7.713/1988
PELA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA postulou a
repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a título de imposto de renda
sobre as verbas recebidas acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a este relator
por prevenção do
.
AREsp 1.752.039/DF
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus efeitos
art. 12
Lei 7.713/1988
estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010, conforme
estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por entender
que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à luz do pedido e da
causa de pedir formulada na petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da
, pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
Lei 12.350/2010
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos
específicos dos rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.432.268/MG
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A fundamentação
baseou-se em precedente desta Corte - o
, de relatoria do Ministro
REsp 424.225/SC
Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
. Esse julgamento
Lei 12.350/2010
interpretou o
da
(na redação original)
o
do
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
Decreto
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de
renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos no mês. Vale
lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores
ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram efetuados no
âmbito do Cumprimento de Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010.
Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
, que introduziu o regime
Lei 7.713/1988
de tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se limita a
determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo do Imposto
de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser realizado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
, com a redação dada pela
, de modo que o cálculo
Lei 7.713/1988
Lei 12.350/2010
do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de
2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam ter sido
pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
(REsp n. 2.159.718/DF
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

A agravante argumenta que o título executivo transitou em julgado em 2014,
ao passo que os precedentes invocados na decisão monocrática são posteriores, de modo
que a aplicação de tais precedentes configuraria violação da coisa julgada e do
§
art. 927,
4o, do CPC, que veda a aplicação retroativa de mudança de jurisprudência.
Porém, a decisão monocrática não promoveu modificação retroativa de
jurisprudência, mas sim interpretação correta do alcance do título executivo, à luz da
legislação vigente.
O título executivo, que transitou em julgado em 2014, determinou a aplicação
do regime de competência com base na jurisprudência então vigente, especificamente no
precedente desta Corte Superior exarado no julgamento do
, relator
REsp n. 424.225/SC
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJ de
4/12/2003,
p. 323.
19/12/2003,
Naquele julgado, interpretou-se o
da
em sua redação
art. 12
Lei n. 7.713/1988
original, concluindo-se que, no caso de rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento, mas o cálculo deve levar em consideração os meses a que se referem os
rendimentos, observando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos.
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

É fundamental destacar que o título executivo não fez qualquer referência ao
-A da
, introduzido pela
. Isso porque o título
art. 12
Lei n. 7.713/1988
Lei n. 12.350/2010
baseou-se em precedente de 2003, anterior à vigência da
, que
Lei n. 12.350/2010
interpretava o regime de competência à luz da redação original do
da
art. 12
.
Lei n. 7.713/1988
Nessa toada, não se pode afirmar que o título executivo determinou a
aplicação do
-A, norma que sequer existia à época da jurisprudência que
art. 12
fundamentou a decisão exequenda.
Ademais, o
-A da
possui limitação temporal expressa
art. 12
Lei n. 7.713/1988
em seu § 7o, dispondo que os rendimentos de que trata o
, "recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Medida Provisória no 497, de 27 de
julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo."
Não se trata, portanto, de modificação retroativa de jurisprudência, mas sim
de aplicação correta da legislação vigente ao título executivo, respeitando-se os limites
do comando judicial e a expressa limitação temporal contida no § 7o do
-A.
art. 12
Com efeito, a segurança jurídica não seria preservada pela aplicação do
-
art. 12
A além dos limites estabelecidos pela própria lei. Ao contrário, violar-se-ia o princípio
da legalidade, permitindo a utilização de metodologia de cálculo para situações
expressamente excluídas pelo legislador.
Nesse contexto, o
§ 4o, do CPC, que trata da modificação de
art. 927,
enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos, não se aplica ao caso, pois não houve modificação de jurisprudência
sobre direito material, mas sim aplicação da legislação vigente (art. 12-A, § 7o) ao título
executivo.
A recorrente argumenta que, durante anos, o Superior Tribunal de Justiça
aplicou a
para não conhecer de recursos especiais similares,
Súmula n. 7/STJ
demonstrando que a matéria exige reexame fático-probatório.
Porém, embora em julgados anteriores tenha sido aplicado o óbice da
, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior evoluiu,
Súmula n. 7/STJ
consolidando-se na Segunda Turma o entendimento de que a matéria não exige reexame
fático-probatório, mas envolve questão de direito relativa à interpretação do título
executivo e à aplicação da legislação federal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
,
ART. 12
LEI 7.713/1988
COM REDAÇAO DADA PELA
. AGRAVO INTERNO NÃO
LEI 12.350/2010
PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa
que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na
época em que os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se
o regime de cálculo previsto no
-A da
, que determina que as
art. 12
Lei 7.713/1988
verbas acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo
mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da
fundamentação completa do título executivo, respeitando as determinações do
dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não implica automaticamente a
aceitação do pedido nos exatos termos em que foi formulado, especialmente quando
há uma delimitação específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva
0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma
desta Corte, no julgamento do
. Nesse julgamento, concluiu-se
RESp 2.159.718/DF
que o título executivo em questão determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A
art. 12
da
, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.163.367/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Com efeito, a questão não envolve reexame de provas ou fatos, mas sim
interpretação jurídica do alcance do título executivo e aplicação de norma federal (art. 12-
A, § 7o, da
).
Lei n. 7.713/1988
Deflui-se, pois, que a
não se aplica ao
Súmula n. 7/STJ
caso, conforme entendimento consolidado na Segunda Turma desta Corte Superior.
A agravante defende que o
-A da
é consequência
art. 12
Lei n. 7.713/1988
lógica do regime de competência estabelecido pela jurisprudência, de modo que, se o
título determinou o regime de competência, determinou também a aplicação do
-A.
art. 12
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

Contudo, o regime de competência estabelecido pela jurisprudência desta
Corte Superior, no julgamento do
, e o regime previsto no
-A
REsp n. 424.225/SC
art. 12
da
, introduzido pela
, não se confundem.
Lei n. 7.713/1988
Lei n. 12.350/2010
A metodologia do
-A possui elementos específicos que não estavam
art. 12
presentes no regime de competência, destacando-se a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação e a expressa separação dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Ademais, o
-A possui limitação temporal expressa em seu § 7o,
art. 12
dispondo que a metodologia específica por ele estabelecida aplica-se apenas aos
rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010.
Não se pode, portanto, afirmar que o
-A é mera consequência lógica do
art. 12
regime de competência, pois se trata de norma específica, com elementos próprios e
limitação temporal expressa, introduzida por lei posterior à jurisprudência que
fundamentou o título executivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:58
Código de Controle do Documento: 36e2f717-c04a-48f6-9c2e-aac520d3f007

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.161.514 / DF
Número Registro: 2024/0288089-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10223153920204010000 10227580920194013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADO
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADO : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:55
Código de Controle do Documento: 2b5e76cd-b648-4632-bcd4-f980845adcd6

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:55
Código de Controle do Documento: 2b5e76cd-b648-4632-bcd4-f980845adcd6